Tribunal: TJDFT
Processo: 0700169-03.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700169-03.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RABELLO DE BRITO FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 180684450 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal ampliasse a redução da carga horária da Agravante de 35% para 50%, sem compensação de horário e sem redução da sua remuneração, nos termos do art. 61, II, §1o da Lei Complementar no 840/2011. Alega a Agravante que possui um filho acometido por Transtorno de Espectro Autista – TEA e que necessita da ampliação da redução da sua jornada de trabalho para 50%, tendo em vista que precisa acompanhá-lo nas atividades imprecindíveis ao seu tratamento. Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos pleiteados. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, não verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela Agravante, notadamente o fumus boni iuris. Explico: O art. 61 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, alterada pelas LC n.o 928/2017 e LC n.o 954/2019, permite que seja concedido ao servidor que possua dependente com deficiência o horário especial com redução na jornada de trabalho de até 50%, in verbis: [...] Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: [...] II – que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; [...] § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (grifei) No caso dos autos, o Laudo Médico Pericial n.o 214/2022 revela que “O(A) periciando(a) é portador(a) de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 35% da carga horária do(a) servidor(a)” (ID 55469571 – Pág. 17), percentual que já foi deferido administrativamente à Agravante; ademais, a título de reforço argumentativo, destaco que nos autos do Pje n.o 0702347-56.2023.8.07.9000, esta Relatora indeferiu o pedido do Distrito Federal para suspensão da decisão liminar que deferiu o aumento da redução da então agravante para 50%, em razão das circunstâncias fáticas comprovadas nos autos; tratava-se de caso que envolvia servidora com 2 (dois) filhos com TEA, situação fática distinta do presente recurso. Portanto, em análise de cognição sumária, entendo que não estão preenchidos, neste momento, os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para manter incólume a r. decisão recorrida, por entender que, neste momento preliminar, não estão preenchidos os requisitos para o deferimento do pleito. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora